Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
2. Além disso, o reexame da matéria não é permitido na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam, também, a obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão embargada.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.